Tribunal: TJBA
Processo: 0513998-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513998-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON CAFEZEIRO LINS e outros (6)

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: MARIA DE LOURDES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DO USO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO PREJUÍZO. MATÉRIA AVENTADA DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513998-72.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargantes EDSON CAFEZEIRO LINS e outros e como embargada MARIA DE LOURDES DO SACRAMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.